Tribunal: TJMT
Processo: 1005678-09.2019.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005678-09.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT - CNPJ: 03.094.349/0001-28 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 001/2018/GBSES – SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – CUMULAÇÃO LÍCITA DE CARGOS PRIVATIVOS DA ÁREA DA SAÚDE - REGULAMENTAÇÃO DA CARGA HORÁRIA – POSSIBILIDADE –PODER NORMATIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – EFICIÊNCIA DO SREVIÇO PÚBLICO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MATINDA POR OUTROS FUNDAMENTOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questionada Instrução Normativa n. 001/2018/GBSES - que estabelece regras complementares acerca dos critérios de fixação para concessão do Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão (AJTRP) e do Adicional por Trabalho Noturno (ATN), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – veio ao encontro da necessidade do Poder Executivo Estadual regulamentar o horário de trabalho dos referidos profissionais de saúde de modo a fiscalizar a compatibilidade de horários, bem como evitar a superposição de horários nas respectivas jornadas de trabalho.

2. A compatibilidade de horários como requisito para a cumulação lícita de cargos públicos visa o não comprometimento da execução adequada do serviço público – princípio da eficiência.

3. C
onclui-se que a Instrução Normativa n. 001/2018/GBSES apenas instrumentalizou o poder-dever de regulamentar a disciplina, uma vez que a observância e fiscalização do requisito da compatibilidade de horários no exercício dos cargos é de competência da administração pública.

4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença de improcedência mantida por motivo diverso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas da Comarca da Capital,
M.M.
Juíza Célia Regina Vidotti, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1005678-09.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedente o pleito inicial, que pretende a anulação da Instrução Normativa nº 001/2018/GBSES, que estabelece regras complementares acerca dos critérios de fixação para a concessão do Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão (AJTRP) e do Adicional por Trabalho Noturno (ATN), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde, em razão das ilegalidades constantes nos arts. 2º, parágrafo único e artigo 8º, da referida normativa.

Irresignada, a parte apelante sustenta, em suas razões recursais, que cabe ao Poder Judiciário apreciar o pedido como flagrante ilegalidade do Poder Executivo, pois
“a proibição constante no art. 8º da Instrução Normativa nº 001/2018/GBSES vulnera direitos subjetivos dos servidores admitidos pelo Estado de Mato Grosso e que possuem duplo vínculo, na medida em que restringe e prejudica a organização da jornada de trabalho dos servidores, retirando-lhe direitos elementares como folgas e finais de semana livres.”

Com isso, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformulada/anulada a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial.

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso
alega preliminarmente o não cabimento da ação civil pública e, no mérito
sustenta o desprovimento do recurso - Id 198566687.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 260997668.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso arguiu a inadequação da via eleita, ao argumento de é vedado o controle concentrado e abstrato de constitucionalidade de ato administrativo por meio da Ação Civil Pública.

Entretanto, a presente ação busca a declaração de nulidade de ato administrativo, inexistindo análise da inconstitucionalidade de Instrução Normativa.

Ainda que fosse o caso de existir o controle de constitucionalidade a título de causa de pedir, é certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende a possibilidade, pois “a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -", como no caso em análise, pois, nessa hipótese, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental” (REsp 1.569.401/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida.

V O T O – M É R I T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DA SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SISMA/MT contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Ações Coletivas da Comarca da Capital, M.M. Juíza Célia Regina Vidotti, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1005678-09.2019.8.11.0041 ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pleito inicial, que pretende a anulação da Instrução Normativa nº 001/2018/GBSES, que estabelece regras complementares acerca dos critérios de fixação para a concessão do Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão (AJTRP) e do Adicional por Trabalho Noturno (ATN), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Colhe-se a seguinte fundamentação da sentença:

“Pois bem. Embora relevantes as alegações do requerente, no sentido de que a instrução normativa estaria impedindo o direito dos servidores, que acumulam dois cargos públicos, em realizarem plantões em ambos os vínculos, constato que tais alegações não autorizam o Poder Judiciário a anular ou reconhecer o direito a esses servidores, sem se atentar aos requisitos legais, sob pena de invadir competência privativa do poder executivo.

Isso porque compete ao poder executivo a estruturação e organização dos órgãos públicos, bem como impor medidas para a administração pública, por exemplo, publicar ou alterar os seus atos normativos, ou mesmo, revogar os seus próprios atos administrativos, a bem da administração pública.

Assim, em regra, não cabe ao poder judiciário invadir a discricionariedade administrativa e, em verdadeira substituição ao poder executivo, determinar as medidas de cunho administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes.

[...]

No presente caso, qualquer manifestação do Judiciário somente pode ocorrer no caso concreto de possível ilegalidade ou afronta a quaisquer princípios administrativos constitucionais ou dano efetivo, sob pena de intervenção do Judiciário nos critérios de conveniência e oportunidade do administrador, afrontando assim, a independência dos poderes.

Sem dúvidas, as determinações pretendidas pelo requerente implicam em lançar decisão privativa da administração, no âmbito da discricionariedade do poder executivo, o que culminaria na quebra da harmonia e independência dos poderes, consagrado no artigo 2º, da Constituição Federal.

Sobre o assunto, cabe trazer as lições de Hely Lopes Meirelles:

“O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniência do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito.” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo Brasileiro, 39ª edição, São Paulo: Malheiros Editores 2012, p.790).

Em suma, cabe ao administrador publicar, alterar ou revogar as suas instruções normativas, decretos ou portarias, não podendo o judiciário obrigar o poder executivo a cumprir determinações privativas de sua competência, exceto quando demonstrada alguma ilegalidade ou afronta a quaisquer princípios administrativos, que embora não seja o objeto da ação, não restou comprovado.

Destaco que segundo o princípio da separação dos Poderes, não pode haver interferência indevida do poder judiciário na esfera de competência do poder executivo, ou vice-versa, sem a caracterização de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, que poderia justificar, excepcionalmente, uma tomada de decisão substitutiva, devendo-se assegurar concretamente o Estado Democrático de Direito.

Neste sentido:

“EMENTA REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA E CONCLUSÃO DE OBRA EM UNIDADE DE ENSINO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. Em se tratando de controle judicial de políticas públicas, não evidenciado, a ilegalidade ou inconstitucionalidade, deve ser respeitada a discricionariedade do ato da Administração, sob pena de violação ao princípio da Separação dos Poderes. Impossibilidade de ingerência por parte do Judiciário, pois tratam de medidas e políticas públicas que dizem respeito à definição de prioridades que cabe exclusivamente ao administrador público, segundo critérios de conveniência e oportunidade.”

(TJ-MT 00016457320118110008 MT, Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/10/2021).

Destaco, outrossim, que não se verifica ainda, no caso em análise, a prática de ato administrativo ilegal por parte do ente público, que possa justificar a intervenção corretiva do poder judiciário.

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos constantes na inicial e, julgo extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil..”

Irresignada, a parte apelante interpôs o presente recurso.

Na espécie, cinge-se a controvérsia recursal acerca da questionada legalidade da Instrução Normativa nº 001/2018/GBSES, da Secretaria Estadual de Saúde, que fixou regras quanto ao cumprimento da jornada da cumulação de cargos privativos da área da saúde.

Com efeito, a Constituição Federal, em seu art. 37, XVI, veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto para dois cargos de professor, um de professor com outro técnico ou científico e dois cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, desde que haja compatibilidade de horários, observado em qualquer caso, o teto de vencimentos e subsídios previstos no inciso XI do mesmo dispositivo.

Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...] XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI.

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

É pacífica a jurisprudência da Corte Cidadã no entendimento de que a compatibilidade de horários é requisito imprescindível para a viabilidade da pretensa cumulação de cargos públicos, para aqueles que são permitidas a cumulação. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO NECESSÁRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

II.O recurso ordinário em mandado de segurança cujas razões não combatem os fundamentos do acórdão recorrido padece de irregularidade formal e ofende o princípio da dialeticidade.

III.A Constituição Federal estabelece como regra a impossibilidade da acumulação de cargos públicos, permitindo-a, excepcionalmente, quando houver compatibilidade de horários, nas hipóteses de exercício de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos privativos de profissionais de saúde, sendo certo que cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio. Precedentes.

IV.Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.Agravo interno não conhecido.(AgInt no RMS 63.910/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2020, DJe 13/11/2020).

Conclui-se, portanto, que a cumulação de cargo público demanda, no que interessa ao caso posto em discussão, o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i) compatibilidade de horários; (ii) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Anote-se que inexiste limitação constitucional quanto à carga horária a ser cumprida por profissional que acumule licitamente cargos públicos. É vedada, tão somente, a superposição de horários, que possa comprometer a regular e adequada prestação de serviço público pelo servidor.

Assim dispõem os artigos 2, parágrafo único e artigo oitavo da referida I.N. n. 001/2018/GBSES:

“Art. 2º A concessão de AJTRP e ATN visa garantir a cobertura de serviços considerados essenciais à assistência dos pacientes que ingressarem nas Unidades de atendimento de urgência e emergência, das unidades de terapia intensiva, dos centros cirúrgicos e obstétricos, das centrais de esterilização, dos serviços de apoio diagnóstico e das demais unidades especializadas envolvidas na assistência direta dos referidos pacientes.

Parágrafo único. Somente será autorizada e realizada a concessão do AJTRP e ATN ao servidor lotado nas áreas de assistência ao usuário, mantendo o funcionamento das atividades, em caráter ininterrupto e diuturno de 24 (vinte e quatro) horas/dia, incluídos sábados, domingos, feriados e pontos facultativos, qual seja:

I. Hospitais Regionais: Unidade III, “Lar Doce Lar”, Recepção de Pronto Atendimento, Internação, UTI, Farmácia, CME, Laboratório, Banco de Sangue, Manutenção Predial, Transporte, Almoxarifado, Serviço de Nutrição e Dietética, Sala de Gesso e Tecnologia da Informação;

II. CIAPS - Adauto Botelho: Recepção de Pronto Atendimento/CEAC, Internação, Farmácia, Almoxarifado, Serviço de Nutrição e Dietética e Tecnologia da Informação;

III. Superintendência de Regulação de Urgência e Emergência - SAMU: CME, TARM e Ambulâncias;

IV. MT Hemocentro: Gerência de Produção, Estoque e Distribuição de Hemocomponentes;

V. Superintendência de Vigilância à Saúde: Gerência de Serviço de Verificação de Óbitos - SVO;

VI. Superintendência de Regulação: Coordenadoria de Urgência e Emergência e Coordenadoria de Transplantes;

VII. Rede de Frio.

Art. 8º O servidor que possua duplo vínculo com a Secretaria de Estado de Saúde deverá cumprir jornada de trabalho em escala de plantão, somente de um deles, sendo que o outro vínculo deverá ser cumprido em jornada de trabalho normal.”

No ponto, verifico que a questionada Instrução Normativa n. 001/2018/GBSES - que estabelece regras complementares acerca dos critérios de fixação para concessão do Adicional por Jornada de Trabalho em Regime de Plantão (AJTRP) e do Adicional por Trabalho Noturno (ATN), no âmbito da Secretaria de Estado de Saúde – veio ao encontro da necessidade do Poder Executivo Estadual regulamentar o horário de trabalho dos referidos profissionais de saúde de modo a fiscalizar a compatibilidade de horários, bem como evitar a superposição de horários nas respectivas jornadas de trabalho.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade na norma indigitada, mas sim o regular exercício do poder normativo pela administração estadual, prerrogativa conferida ao chefe do Poder Executivo para a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução.

Como se sabe, a compatibilidade de horários como requisito para a cumulação lícita de cargos públicos visa o não comprometimento da execução adequada do serviço público – princípio da eficiência.

Isto porque não deve ser considerada apenas e tão somente a jornada de trabalho em cada um dos vínculos, mas também, a necessidade de tempo para repouso, descanso e alimentação, com vista à manutenção da qualidade de vida e a preservação das condições físicas e mentais do servidor, de modo especial, considerando que o exercício da atividade privativa da área da saúde demanda forte comprometimento e responsabilidade.

Desse modo, conclui-se que a Instrução Normativa n. 001/2018/GBSES apenas instrumentalizou o poder-dever de regulamentar a disciplina, uma vez que a observância e fiscalização do requisito da compatibilidade de horários no exercício dos cargos é de competência da administração pública.

Nesse sentido já decidiu o C. STJ:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS REMUNERADOS. ÁREA DA SAÚDE. LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. REQUISITO ÚNICO. AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais.

2. Contudo, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

3.
Segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Precedentes do STF.

4. Adequação do entendimento da Primeira Seção desta Corte ao posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal sobre o tema.

5. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp 1767955/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019).Grifos acrescidos.

Como também este e. Tribunal de Justiça MT:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR PÚBLICO — ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS — ÁREA DA SAÚDE — TÉCNICO DE ENFERMAGEM — LIMITAÇÃO DA CARGA HORÁRIA — IMPOSSIBILIDADE — COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS — REQUISITO ÚNICO — AFERIÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA — PRECEDENTES DO STF — SENTENÇA RATIFICADA.

In casu ponto nodal da presente celeuma consiste em verificar a legalidade da posse e investidura da autora no cargo de Técnica de Enfermagem do Município de Campinápolis/MT – em regime de 30 (trinta) horas semanais –, que é aqui posta em questionamento em razão da possibilidade ou não da cumulação com seu atual cargo também de Técnica de Enfermagem no mesmo município – cuja carga horária consiste, também, em 30 (trinta) horas semanais, o que resultaria em 60 (sessenta) horas semanais de labor.

Acerca da matéria, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posicionam-se “[...] no sentido de que a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal” (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018).

Neste espeque, segundo a orientação da Corte Maior, o único requisito estabelecido para a acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser aferido pela administração pública.

Assim, o ato sentencial que concedeu a segurança pleiteada deve ser ratificado.

(N.U 1000304-96.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

Partindo dessas premissas, verificada a ausência de ilegalidade na Instrução Normativa n. 001/2018/GBSES, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a sentença de improcedência, por motivo diverso.

Ante o exposto
,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025